Tribunal: TJSP
Processo: 1047049-98.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão de pronunciamento em relação à necessidade de majoração recursal de honorários perenizada no art. 85, § 11, do CPC – Alegação procedente – Necessidade de majoração da honorária dos autores em razão da negativa de provimento ao apelo manejado pelo banco réu - Omissão reconhecida e sanada – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1047049-98.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes MATHEUS RODRIGO DE LAIA CHIVITE (JUSTIÇA GRATUITA) e
sua genitora EVA MARIA DE LAIA CHIVITE (TAMBÉM REPRESENTANTE DO
FILHO MENOR) e é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047049-98.2016.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 42358 hb
2
VOTO No: 42358
EDEC. No: 1047049-98.2016.8.26.0506/50000
COMARCA: Ribeirão Preto (3a V. Cív.)
EMBGTES.: Matheus Rodrigo de Laia Chivite, representado por sua
mãe e também autora Eva Maria de Laia Chivite (A-Aptes.)
EMBGDO.: Banco do Brasil S.A. (R-Apdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegada omissão de
pronunciamento em relação à necessidade de majoração
recursal de honorários perenizada no art. 85, § 11, do CPC
Alegação procedente Necessidade de majoração da honorária
dos autores em razão da negativa de provimento ao apelo
manejado pelo banco réu - Omissão reconhecida e sanada
Embargos acolhidos.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Matheus Rodrigo de Laia Chivite, representado por sua genitora e
também postulante Eva Maria de Laia Chivite ao v. acórdão de fls.
220/227 dos autos digitais em apenso, que negou provimento à
apelação do banco réu e deu provimento ao recurso dos autores
manejado contra a r. sentença de fls. 146/151 dos autos apensados,
que julgou procedente ação de indenização por dano moral (alegado
constrangimento sofrido pelos autores, contando o primeiro com seis
anos de idade à época dos fatos e portando deficiência física e mental,
ao ser impedido de acessar a agência bancária pela mesma entrada que
sua mãe, que o acompanhava) intentada em face do Banco do Brasil
S.A., ora embargado.
Alegam os embargantes, em resumo, que o v.
acórdão reptado foi omisso ao negar provimento ao recurso da
instituição financeira e não majorar os honorários recursais dos
demandantes, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (fls. 01/03).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado (omissão).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047049-98.2016.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 42358 hb
3
O banco vencido foi intimado e ofertou resposta (fls.
07/09).
É o relatório.
2. O recurso comporta acolhimento.
3. Efetivamente, o v. acórdão questionado deu
provimento ao recurso dos autores e negou provimento ao apelo do
banco, situação que deveria ter rendido ensejo à aplicação do art. 85, §
11, do CPC.
Desse modo, os presentes aclaratórios devem ser
acolhidos para suprir a omissão constatada e, em razão da negativa de
provimento à apelação manejada pela instituição financeira, majorar a
verba honorária arbitrada em favor dos demandantes.
4. Isto posto acolhem-se os embargos de declaração
para extirpar a omissão arguida e, em razão do improvimento da
apelação manejada pelo banco réu, majorar os honorários advocatícios
em favor dos acionantes de 10% para 15% do valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica